Tribunal: TJDFT
Processo: 0702636-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE FURTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRÁTICA DELITUOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMAGENS CAPTADAS DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. REGISTRO DA AÇÃO DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONFISSÃO DOS AGENTES CRIMINOSOS. CORROBORAÇÃO AOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PROVAS ROBUSTAS E SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUALIFICADORA PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA REMANESCENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. PENA-BASE FIXADA ABAIXO DO QUANTUM DEVIDO. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DAS VETORIAIS. REGULARIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aferido que a r. sentença, ao realizar a dosimetria da pena imposta, não promoveu a exasperação legal da reprimenda em razão do crime ter sido praticado durante o repouso noturno, carece a ré/apelante de interesse recursal no que toca ao afastamento da causa de aumento. Conhecimento parcial do recurso.
2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando verossímil, coerente e coadunada com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. Demonstrado nos autos que, aliado às declarações da vítima, a conduta delituosa praticada foi registrada pelas câmeras de segurança instaladas no estabelecimento comercial furtado, retratando toda a dinâmica do crime, tendo a prática delituosa, ainda, sido confessada pelos próprios acusados, tem-se por comprovada a autoria do crime de furto.
4. À guisa do entendimento firmado no âmbito da Corte Superior de Justiça, tem-se por dispensável o laudo pericial para demonstração da qualificadora pelo rompimento de obstáculo, prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, se, além de suprido por demais elementos de prova quando ocorrer o desaparecimento dos vestígios, as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Na hipótese, além de impossibilitada a confecção do laudo, a eloquência das provas demonstra que houve arrombamento da porta que dava acesso ao estabelecimento comercial furtado.
5. Aferido que as substanciosas provas constantes dos autos se apresentam claras e suficientes a demonstrar a efetiva participação da acusada na empreitada criminosa e, outrossim, comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de furto circunstanciado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, deve ser mantido o decreto condenatório imposto na origem.
6. Considerando a presença de mais de uma qualificadora no crime de furto – rompimento/destruição de obstáculo e concurso de agentes (artigo 154, § 4o, incisos I e IV) –, perfeitamente viável enumerar uma delas para justificar a exasperação da pena-base na primeira etapa de aplicação da pena corporal, ao passo que a outra qualificará o crime.
7. Aferido que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, escorreita a fixação da pena-base acima do mínimo legal na primeira fase de dosimetria. Contudo, ainda que evidenciado o desacerto no cálculo do quantum da pena-base, resta inviável, em se tratando da interposição exclusiva de recurso pela defesa, a reforma da sentença para a adequação e exasperação da reprimenda primeva em desfavor da apenada, sob pena de reformatio in pejus.
8. Autorizada, na etapa intermediária, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem as vetoriais igualmente preponderantes.
9. Ainda que a reprimenda fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, verificada a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré/apelante, não é possível a aplicação do regime aberto para o início de cumprimento da pena (CP, art. 33, §§ 2o e 3), notadamente se a medida pleiteada não se mostra socialmente recomendável, dado o risco concreto à reiteração delitiva.
10. Em conformidade à norma legal positivada e precedentes jurisprudenciais, embora a quantidade de pena aplicada à recorrente admita, per si, a fixação do regime aberto, deve a acusada, irremediavelmente, iniciar o cumprimento da pena corporal no regime semiaberto em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis que ostenta e dos antecedentes em crimes patrimoniais (art. 33, § 2o, alínea ‘c’, e § 3o, do Código Penal).
11. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.